Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-88.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. ASSISTÊNCIA ADEQUADA. REACOMODAÇÃO EM VOO IMEDIATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Alega o recorrente que o atraso em voo internacional lhe causou dano moral que deve ser reparado. Pede indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58868168). Deferido o benefício da gratuidade de justiça ante a comprovação de sua hipossuficiência (ID 58868169 a ID 58868171). Contrarrazões apresentadas (ID 58868174).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Ademais, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 636.331), a limitação da indenização em transporte aéreo internacional, com fulcro na Convenção de Montreal, se restringe à indenização por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem despachada, não se aplicando ao dano extrapatrimonial.

4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CC).

5. Porém, independentemente da causa, na hipótese de atraso ou cancelamento de voo o transportador deverá assegurar a quem comparecer para embarque o direito a receber assistência material, que atenda às necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera (art. 27 da Resolução no 400 da ANAC).

6. No caso, houve atraso de cinco horas, sendo prestado ao autor assistência imediata e adequada ao tempo de espera. Assim, conquanto constatada a falha na prestação do serviço, não se verificou violação aos direitos de personalidade do autor, pois, ainda que tenha sido a causa de aborrecimentos, eventuais transtornos foram superados pela reacomodação em voo mais próximo, não tendo sido demonstrado o dano efetivo, que não pode ser presumido. Conforme preceituado pelo STJ, exige-se, “por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGUI), o que não ocorreu no caso dos autos.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenando o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95